Tribunal: TCU
Processo: 029.101/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas do da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), empresa pública vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento  MAPA, relativa ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anuais relativa ao exercício de 2016, da Companhia Nacional de Abastecimento; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 71, inciso II, da Constituição Federal, em: 9.1. julgar, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, regulares as contas dos Srs. Igo dos Santos Nascimento, Arno Jerke Junior, Cleiton dos Santos Araújo, Cleide Edvirges Santos Laia, Danilo Borges dos Santos, Eumar Roberto Novacki, Francisco de Assis da Silva Lopes, Francisco Marcelo Rodrigues Bezerra, Katia Terezinha Coelho da Rocha, Marcus Luis Hartmann, Maria Emília Mendonça Pedroza Jaber, Raphael Vianna de Menezes, Tatiana Lipovetskaia Palermo e Tânia Mara Garib, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno, regulares com ressalva as contas dos responsáveis a seguir, em face das falhas adiante apontadas, dando-lhes quitação: 9.2.1. Lineu Olímpio de Souza: omissão quanto ao efetivo acompanhamento e supervisão das atividades de responsabilidade da "Comissão Contrato Conab-BB 30/2013", em desatendimento ao comportamento esperado e exigido pelo princípio constitucional da eficiência (art. 37, da CF de 1988) e pelo art. 14, inciso I, do Regimento Interno da Conab (itens 98-137 da instrução); 9.2.2. Roberto Naves e Siqueira: autorização do 2o Termo Aditivo do Contrato Conab 30/2013, sem adoção de providências de sua alçada com vistas a mitigar o risco de não reescalonamento total dos serviços, em desatendimento ao comportamento esperado e exigido pelo art. 77, incisos I e II, do Estatuto Social da Conab, c/c art. 12, incisos IV e VI, do Regimento Interno da Conab (itens 157-167 da instrução); 9.2.3. Rogério Luiz Zeraik Abdalla: autorização do 2o Termo Aditivo do Contrato Conab 30/2013, sem adoção de providências de sua alçada com vistas a mitigar o risco de não reescalonamento total dos serviços, em desatendimento ao comportamento esperado e exigido pelo art. 77, incisos I e II, do Estatuto Social da Conab, c/c art. 12, incisos IV e VI, do Regimento Interno da Conab (itens 168-182 da instrução); 9.2.4. João Marcelo Intini: autorização do 2o Termo Aditivo do Contrato Conab 30/2013, sem adoção de providências de sua alçada com vistas a mitigar o risco de não reescalonamento total dos serviços, em desatendimento ao comportamento esperado e exigido pelo art. 77, incisos I e II, do Estatuto Social da Conab, c/c art. 12, incisos IV e VI, do Regimento Interno da Conab (itens 168-182 da instrução); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 70 à Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); 9.4. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.